Tribunal: TJBA
Processo: 0000184-44.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000184-44.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: Gedalva Aragao Alves de Santana e outros

Advogado(s)
:
GILZETE DA COSTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS PARA TODO PERÍODO. JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária devidas em razão do Plano Verão (janeiro/1989), no percentual de 42,72%, incidentes sobre valores depositados em caderneta de poupança, em favor dos autores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se há prescrição da pretensão de cobrança das diferenças decorrentes do expurgo inflacionário do Plano Verão.

III. Razões de decidir

3. O STJ já consolidou o entendimento de que os bancos são partes legítimas para responder por diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, por serem responsáveis pela atualização dos saldos.
4. A pretensão de cobrança dessas diferenças possui prazo prescricional vintenário, conforme fixado no Tema 300/STJ, não se aplicando o prazo decadencial do CDC.
5. Quanto ao mérito, o Tema 302/STJ estabelece que é devido o percentual de 42,72% sobre cadernetas com aniversário anterior a 16/01/1989, sendo inaplicável o índice das LFT determinado pela MP nº 32/1989.
6. A correção monetária deve considerar os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, podendo-se utilizar a tabela prática de atualização do TJSP.
7. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação civil pública coletiva.
8. Rejeita-se a alegação de enriquecimento sem causa, pois o não repasse do índice legal acarretou prejuízo aos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de ação que discute diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários.
2. Prescreve em 20 anos a pretensão de cobrança das diferenças remuneratórias de caderneta de poupança afetadas pelo Plano Verão, nos termos do Tema 300/STJ.

3. É devido o percentual de 42,72% para cadernetas com aniversário anterior a 16/01/1989, conforme o Tema 302/STJ.
4. A correção monetária deve observar a tabela prática de atualização monetária, e os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 85, §11 e §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107201/DF (Tema 300), STJ, REsp 1.147.595/SP (Tema 302).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000184-44.2010.8.05.0113
, em que figuram como apelante Banco do Brasil SA e como apelada Gedalva Aragao Alves de Santana e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR